Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719365-34.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LA ROSE VESTIDOS E ACESSÓRIOS LTDA RECORRIDA: AZINHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE NO LOCAL. VERIFICAÇÃO DE EXIGÊNCIAS E POSTURAS ADMINISTRATIVAS. VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBE AO LOCATÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Não pode a apelante (locatária) atribuir ao apelado (locador) a responsabilidade pelo fato de ter iniciado o funcionamento de suas atividades, ligadas ao ramo de venda de carros, sem antes se certificar se o bem locado atendia e cumpria todas as exigências e posturas administrativas. 2. Se a apelante decidiu formalizar o contrato de locação antes de se certificar da possibilidade do livre e regular exercício de sua atividade no local, não pode imputar ao locador ônus que que lhe incumbia. 3. A falta de licença ou alvará de funcionamento, não se constitui argumento hábil a exonerar a apelante do integral cumprimento da avença, sobretudo dos aluguéis e encargos pertinentes ao tempo de uso do imóvel, cujo pagamento se obrigou nos termos do contrato de locação. 4. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso configure cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. O fato de o locatário saber ou não de que havia restrição de zoneamento para o exercício da atividade da apelante (ou terceiro) é irrelevante. Assim sendo, a prova testemunhal é desnecessária no caso. Os elementos trazidos aos autos permitem a adequada compreensão e o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal. Preliminar rejeitada. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, e parágrafo único, e 370, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o juiz teria deixado de se manifestar quanto ao pedido de produção de provas requerida pela recorrente, o que teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa. Assevera que as provas seriam indispensáveis para o deslinde da presente demanda; e b) artigos 145, 147, 171, inciso II, e 422, todos do Código Civil, afirmando que a recorrida teria agido de má-fé, com intuito de obter vantagem indevida, razão pela qual entende que deve haver a anulação do negócio jurídico. Articula que a atitude dolosa da recorrida teria impedido o exercício da atividade pretendida no imóvel. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP128.341 (ID 47502504). Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Roberto de Souza Moscoso, OAB/DF 18.116 (ID 48409045). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 7o, e parágrafo único, e 370, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “os elementos trazidos aos autos permitem a adequada compreensão e o deslinde da controvérsia não havendo razões para a produção de prova testemunhal (...). No caso, a prova testemunhal é desnecessária no caso uma vez que é irrelevante o fato de o locatário saber ou não de que havia restrição de zoneamento para o exercício da atividade da locatária (ou terceiro, como no caso), pois a obtenção de informações acerca da possibilidade ou não de instalação das atividades no local pretendido é obrigação exclusiva daquele que exerce a atividade empresarial” (ID 43596548). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 145, 147, 171, inciso II, e 422, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “Não se pode deixar de registrar que a locatária, conquanto defenda que a locadora agiu de má-fé, deixa de verificar que, ela mesma dá início ao desrespeito à boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais e ao descumprimento das obrigações assumidas entre as partes, quando, em primeiro lugar, firma contrato de locação já com a intenção prévia de beneficiar terceiros; em segundo lugar, se olvida que a atividade exercida por referido terceiro afasta-se por completo daquela por ela realizada e, em terceiro lugar, mesmo tendo desrespeitado o contrato – cedendo o imóvel a terceiro estranho à relação contratual – busca exigir conduta ilibada por parte da locadora que, por seu turno, somente materializou o seu exercício regular de direito ao efetuar a cobrança dos encargos relacionados ao contrato, amparada em providências autorizadas para tanto, como a inscrição da devedora em cadastros de proteção ao crédito e a lavratura de protestos” (ID 43596548). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP128.341 (ID 47502504) e Roberto de Souza Moscoso, OAB/DF 18.116 (ID 48409045). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027